Tribunal: TJMT
Processo: 1003952-92.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003952-92.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), MARLY CAMARGO CEZAR - CPF: 583.544.251-34 (APELANTE), KAREN DANIELLE BERNARDONI - CPF: 820.111.179-68 (ADVOGADO), LUCIANA BRANCO VIEIRA - CPF: 403.639.961-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), KAREN DANIELLE BERNARDONI - CPF: 820.111.179-68 (ADVOGADO), LUCIANA BRANCO VIEIRA - CPF: 403.639.961-68 (ADVOGADO), MARLY CAMARGO CEZAR - CPF: 583.544.251-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA SOCIOAFETIVA. INVALIDEZ ANTERIOR AO ÓBITO DA GENITORA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. DEPENDENTE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO PROVIDO. RECURSO DE MARLY CAMARGO CEZAR PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações interpostas por Marly Camargo Cezar e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu pensão por morte à autora, filha socioafetiva de servidora falecida, desde o óbito.

II. Questão em discussão

2. A questão central envolve a concessão da pensão por morte a dependente inválida e a incidência do prazo prescricional quinquenal em relação a incapaz.

III. Razões de decidir

3. A incapacidade civil absoluta comprovada por laudo médico afasta o prazo prescricional, seja relacionado ao fundo de direito ou quanto às parcelas que antecedem ao ajuizamento da ação, conforme artigo 198, I, do Código Civil.

4.

Comprovada a dependência econômica e a invalidez da autora, preexistente ao óbito, o benefício de pensão por morte deve ser concedido desde o falecimento da segurada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso do Estado de Mato Grosso não provido. Recurso de Marly Camargo Cezar provido para afastar a prescrição quinquenal e conceder o pagamento das parcelas desde o óbito.

Tese de julgamento
: “Não corre prescrição contra absolutamente incapaz para fins de recebimento de pensão por morte, sendo devida a concessão do benefício desde o óbito do instituidor, comprovada a invalidez e dependência econômica”.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 198, I, e 3o; 245, II, "a", Lei Complementar Estadual n.o 04/90.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.992.731, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 04/10/2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos por MARLY CAMARGO CEZAR e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos de n.° 10003952-92.2022.811.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 229005351):

“Vistos, etc.

Trata-se de Ação Previdenciária com Pedido de Tutela Antecipada, proposta por
MARLY CAMARGO CEZAR
representada por sua curadora
MARIA TÚLIA BERTONI
, contra o
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
, objetivando a imediata implantação do benefício de pensão por morte em virtude do falecimento da segurada Ayd Camargo Cezar.

A curadora da requerente narra que a ex- servidora aposentada Ayd Camargo Cézar, segurada da IPEMAT, a adotou informalmente e criou desde a tenra idade (aos 11 meses de idade).

Alega que Marly Camargo Cezar é portadora de deficiência mental, cuja invalidez é definitiva, sofrendo deste mal desde o nascimento, razão porque não tem condições de gerir sua própria vida, trabalhar, sustentar-se e, portanto, sempre foi dependente economicamente da mãe de criação Ayd Camargo Cézar.

Afiança que o Ministério Público Estadual do Mato Grosso do Sul requereu o reconhecimento da maternidade socioafetiva - 0005723-41.2010.8.12.0001, ação que foi julgada procedente.

Nesse sentido, requer a implantação do benefício de pensão por morte em favor de Marly Camargo Cezar.

Documentos juntados a inicial eletronicamente.

O pedido de tutela antecipada foi deferido (ID. 75355917).

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação pleiteando a improcedência dos pedidos (ID. 79835981).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou manifestação opinando pela procedência total do pedido (ID. 91458246).

É o relatório.

Decido.

I - Preliminar de Prescrição

O Estado de Mato Grosso apresentou em contestação a preliminar de prescrição do direito ora alegado.

Entretanto, em que pese a presente ação tenha sido distribuída após decorrerem 15 (quinze) anos após óbito da servidora, o Superior Tribunal de Justiça, já assentou que a pretensão de recebimento de benefício previdenciário envolve prestação de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda, nos termos da Súmula 85/STJ.

Nesse sentido é a jurisprudência do TJ/MT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – NÃO ACOLHIMENTO – BENEFÍCIO ALIMENTAR E DE TRATO SUCESSIVO – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS –PRESCRIÇÃO INCIDENTE APENAS SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 85 DO STJ – GENITORA DE SERVIDOR MILITAR – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA ATRAVÉS DE PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR 26 DE 1993 PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A pretensão de recebimento de benefício previdenciário envolve prestação de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda, nos termos da Súmula 85/STJ.

(...)

Sentença mantida. Recurso não provido.

(N.U 0048547-14.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023).

Nesse sentido,
rejeito
a preliminar ora ventilada.

II - Da preliminar de ausência de interesse de agir

A controvérsia compreendendo a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE no 631.240/MG (Tema 350). Ao definir a tese sobre a questão, assim estabeleceu o STF:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

(...)".

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

( RE 631240, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014 RTJ VOL-00234-01 PP-00220).

Fixou-se, pois, a indispensabilidade de prévio requerimento administrativo, e não exaurimento da esfera administrativa, nos pedidos de concessão de benefício previdenciário, salvo notório e reiterado entendimento da Administração em sentido contrário ao postulado.

Todavia, na esteira do precedente do STF,
não é exigível o exaurimento da via administrativa para que se abra o acesso à via judicial
.

No presente caso, verifica-se que cientes da impossibilidade de reconhecimento administrativo do direito pleiteado, ante a ausência da declaração de maternidade socioafetiva, a curadora da autora optou por buscar primeiramente o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, a fim de assegurar o reconhecimento da parte autora como filha e única dependente da ex-servidora Ayd Camargo Cezar, de outro modo não poderia ser diferente, uma vez que é exigida a comprovação da qualidade de dependente para concessão do benefício de pensão por morte, que no caso dos autos é de caráter vitalício.

Assim, diante da impossibilidade de instruir eventual pedido administrativo com documentos suficientes para a apreciação cômoda e completa do benefício, deve ser afastada a preliminar de ausência de interesse de agir.

A propósito:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. PENSÃO POR MORTE. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 350 DO STF. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. NÃO EXIGIDO.

O precedente do STF que definiu a exigência do prévio requerimento administrativo, julgado no RE no 631.240/MG (Tema 350), em sede de repercussão geral, não exige o exaurimento da via administrativa para o acesso à via judicial. Caso em que o pedido foi instruído com documentos suficientes para a apreciação cômoda e completa do pedido.

(TRF-4 - AC: 50211345420214047100 RS, Relator: PAULO PAIM DA SILVA, Data de Julgamento: 03/05/2023, SEXTA TURMA).

Nesse sentido,
rejeito
a preliminar ora ventilada.

III – Do Mérito

O feito se encontra devidamente instruído, sendo desnecessária a produção de outras provas, comportando julgamento antecipado da lide nos moldes do artigo 335, I do CPC.

Pois bem.

Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul interpôs a Ação de Anulação de Registro Civil c/c Declaratória de Maternidade Socioafetiva n° 0005723-41.2010.8.12.0001, tendo em vista que chegou ao conhecimento daquela promotoria que a pessoa de Marly, ora autora e incapaz, viveu toda sua vida sob a responsabilidade da senhora Ayd Camargo Cezar como se sua filha fosse, sendo que nesta condição foi criada, educada e tida pelos parentes de Dona Ayd e vizinhança na Rua Maracajú, no 188, centro, onde morou por aproximadamente 50 anos, até o falecimento de sua mãe adotiva.

Sustentou que, muito embora tenha sido criada como filha, Marly não chegou a ser adotada formalmente pela Dona Ayd, e também que aberto o inventário de Ayd Camargo Cezar, que era
solteira e não teve filhos

biológicos
, a pessoa de Marly de Oliveira foi
excluída da relação de herdeiros
.

Após longo trâmite judicial, o
parquet
logrou êxito insofismável em demonstrar que a autora foi criada e educada como se fosse filha de Ayd, ao que consta, desde que possuía onze meses de idade até o falecimento da pessoa de Ayd em 19/09/2007, relação que perdurou por quase 50 (cinquenta) anos.

Dessa forma, conforme amplamente reconhecido, a Lei Complementar Estadual no 04/1990, responsável por estabelecer o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Estaduais constituídas e sustentadas pelo Poder Público, vigente à época do falecimento da mãe, detalha em seus dispositivos legais as diretrizes pertinentes a este tema. Observe:

Art. 245. São beneficiários das pensões:

I - vitalícia:

a) cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia;

c) o companheiro ou companheira designado (a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento;

(...)

II - temporária:

a) os filhos até que atinjam a maioridade civil ou
, se inválidos, enquanto durar a invalidez;

Portanto, para que a demandante, seja considerada apta ao recebimento do benefício previdenciário de pensão por morte de seu genitor, torna-se essencial que ela demonstre sua condição de invalidez, sendo que tal estado deve ser
anterior
ou
concomitante
à data do óbito de sua mãe.

Destaca-se do contexto probatório que a autora é portadora de deficiência mental grave e congênita, o que lhe confere total incapacidade para gerenciar a própria vida, conforme laudo médico de ID. 75161526.

Assim, considerando que a autora preencheu todos os pressupostos legais indispensáveis para a concessão do benefício de pensão por morte, confirma-se seu direito à mencionada pensão, decorrente do falecimento de sua mãe, que pertencia ao quadro de servidores do Poder Executivo Estadual.

A propósito, este é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - FILHA MAIOR - RECONHECIMENTO DA INVALIDEZ ANTERIOR AO ÓBITO DO GENITOR - DIREITO AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO - CABIMENTO - REQUISITOS PREENCHIDOS - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça alinha-se no sentido de que, em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado (AREsp 1570257/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019).

Preenchidos os requisitos legais, a pensão por morte se mostra devida.

(N.U 1022757-47.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 16/04/2024).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR. INVALIDEZ PREEXISTENTE AO ÓBITO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. REQUISITOS ATENDIDOS. DIREITO AO BENEFÍCIO. SENTENÇA RATIFICADA.

Em se tratando de filho inválido, a concessão da pensão por morte depende apenas da comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do instituidor do benefício, o que se verificou no caso em exame. (TJMT; RN 19245/2013; Capital; TerceiraCâmara Cível; Rela Desa Maria Aparecida Ribeiro; Julg. 26/11/2013;DJMT 06/12/2013; Pág. 197)”.

Pelo exposto, julgo
PROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, para:

a) Declarar o direito da autora
MARLY CAMARGO CEZAR
ao recebimento de pensão por morte, como única beneficiária do ex-servidora Ayd Camargo Cezar falecida em 19/09/2007.

b) Condenar o
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
a promover a implantação imediata do beneficio de pensão por morte em favor da autora
MARLY CAMARGO CEZAR
.

c) Condenar o
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
ao pagamento das parcelas vencidas desde o quinquênio anterior à propositura da ação -
02/02/2017
, até a data da implantação definitiva do benefício, cujos valores deverão ser devidamente atualizados e descontados eventuais valores restituídos administrativamente ou a título de antecipação de tutela, se houver.

Anoto que os valores da condenação deverão ser acrescidos dos consectários legais, fixando como início da fluência de juros moratórios, a data da
citação
por se tratar de sentença ilíquida, e responsabilidade contratual.

Por sua vez, no que tange a correção monetária, fixo a data de início a partir do efetivo prejuízo, qual seja, 02/02/2017.

Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo:

I) Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança;

II) Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “I”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021);

III) Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “II” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

Destaco que em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Sentença ilíquida desfavorável à Fazenda Pública, assim, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário nos termos do inciso I do artigo 496 e artigo 509 do CPC.

P.I.C.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2a Vara

Especializada da Fazenda Pública
”.

Em suas razões recursais, MARLY CAMARGO CEZAR sustenta a não incidência da prescrição quinquenal quanto às parcelar retroativas, por se tratar de parte absolutamente incapaz.

Afiança, nesse contexto, que nos termos do artigo 198, do Código Civil, não corre a prescrição contra os incapazes de que trata o artigo 3°, do mesmo Código, no qual se enquadrava a parte apelante.

Argumenta que a despeito de a Lei n.° 13.146/2015 ter revogado o inciso II, do artigo 3°, do Código Civil, mantendo como absolutamente incapazes apenas os menores de 16 anos, deve ser reconhecida a incapacidade da parte apelante, uma vez que, de acordo com a Convenção Internacional Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência qualquer disposição normativa jamais poderá servir para a redução da esfera de proteção destas.

À vista disso, requer “
o provimento desta apelação para afastar a prescrição, RECONHECENDO O DIREITO DA APELANTE À PENSÃO POR MORTE À PARTIR DO ÓBITO DE SUA MÃE NA DATA DE 20 DE SETEMBRO DE 2007 e não ao quinquênio anterior a propositura da ação em 02/02/2017, com a majoração dos honorários advocatícios
”.

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO aduz que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da pensão por morte, diante da ausência de comprovação de dependência econômica da parte apelante em relação à servidora falecida.

Apregoa, nesse contexto, que a Instrução Normativa n.° 01/2027 do MTPREV é clara ao dispor que para a comprovação da qualidade de dependente econômico nos processos de pensão por morte se faz indispensável a apresentação de sentença judicial declaratória de dependência.

Salienta, ademais, que a Lei Complementar n.° 721/2022 estabelece que as condições necessárias para enquadramento como dependente serão aqueles estabelecidos pela Lei Federal n.° 8.213/91 que, por sua vez, dispõe que a dependência econômica dos filhos deve ser comprovada.

Por essas razões, requer “
o provimento do presente recurso, a fim de reformar a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos requeridos na inicial
” (ID. 229005358).

Nas contrarrazões, MARLY CAMARGO CEZAR pugna pelo não provimento do recurso (ID. 229005361).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo
provimento
do recurso de apelação aviltado pela parte autora, com escopo de que seja
retificada
a r. sentença objurgada, conforme razões aqui exaradas
” (ID. 239891667).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos por MARLY CAMARGO CEZAR e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos de n.° 10003952-92.2022.811.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que MARLY CAMARGO CEZAR, representada por MARIA TÚLIA BERTONI, ajuizou “
ação de
PENSÃO POR MORTE com Tutela de Urgência
” em desfavor da MATO GROSSO PREVIDÊNCIA, requerendo a concessão de pensão por morte desde o falecimento de sua genitora socioafetiva, ocorrido em 19.09.2007, segurada do regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso.

De acordo com o narrado na petição inicial, MARLY CAMARGO CEZAR foi adotada informalmente pela servidora falecida Ayd Camargo Cezar, cujo reconhecimento da maternidade socioafetiva ocorreu nos autos do processo n.° 0005723-41.2010.8.12.0001, de quem dependia economicamente, em razão de ser portadora de deficiência mental, que ensejou a sua interdição no processo n.° 0143701-65.2007.8.12.0001.

O pedido de antecipação da tutela foi deferido pelo juízo
a quo
, para “
determinar ao Requerido que promova em favor da Requerente o pagamento mensal do benefício previdenciário de pensão por morte nos termos do art. 245, II, “a”, da Lei Estadual n.o 04/90
”.

Na contestação, o ESTADO DE MATO GROSSO suscitou preliminar de falta de interesse de agir, por ausência de processo administrativo, bem como de prescrição do fundo de direito e, no mérito, a impossibilidade de concessão do benefício por ausência de comprovação de dependência econômica e a inexistência de direito em receber o retroativo desde a data do óbito (ID. 229005310).

Ao sentenciar a ação, o juízo
a quo
rejeitou a preliminar de prescrição, por concluir que se trata de relação de trato sucessivo, bem como a preliminar de ausência de interesse de agir, diante da prévia necessidade de reconhecer judicialmente a maternidade socioafetiva, julgando procedente a ação para conceder a pensão por morte retroativa à data do falecimento da servidora segurada, bem como o pagamento das parcelas retroativas desde o quinquênio anterior à propositura da ação (ID. 229005350).

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Inicialmente, registra-se que a matéria recursal confunde-se com o

objeto sentencial sujeito ao duplo grau de jurisdição obrigatório, motivo pelo qual os recursos de apelação e o reexame necessário estão sendo analisados conjuntamente.

Com efeito, nos termos do artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32, nas ações em que a Fazenda Pública figurar no polo passivo, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos,
in verbis
:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

De outra parte, o artigo 198, inciso I, do Código Civil, disciplina que não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes, nos termos do artigo 3°, do referido diploma legal. Confira-se:

“Art. 198. Também não corre a prescrição:

I - contra os incapazes de que trata o art. 3°;

II - contra os ausentes do País em serviço público da União, dos Estados ou dos Municípios;

III - contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas, em tempo de guerra”.

Por sua vez, o artigo 3o, com a redação dada pela Lei n.° 13.146/2015, disciplina que “
são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos
”.

No entanto, a norma material vigente à época do ato administrativo que se busca revisar, previa no artigo 3°, inciso II, do Código Civil de 2002, como absolutamente incapazes, os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos. Veja-se:

“Art. 3° São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil:

I - os menores de dezesseis anos;

II - os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos;

III - os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade”.

Nessa conjuntura, sabe-se que as alterações promovidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência tem como propósito apagar do mundo jurídico a previsão de incapacidade decorrente de deficiência, no entanto, conquanto se afaste do “capacitismo”, a Lei em questão tem como propósito assegurar e garantir os direitos da pessoa com deficiência, o que inclui a sua proteção na prática de atos patrimoniais e negociais, seja pelo exercício da curatela ou da decisão apoiada.

Assim, à vista dos princípios da proteção e do melhor interesse da pessoa com deficiência, infere-se como necessário perquirir a existência de circunstancia que impeça a parte de manifestar sua vontade, o que incide na fluência do prazo prescricional.

A propósito, assim já se manifestou o Superior Tribuna de Justiça:
“
independentemente da alteração efetivada no art.
3o
do
Código Civil
pela Lei no
13.146
/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), quando comprovada a ausência de discernimento e capacidade de se autogerir do indivíduo, cabe ao ordenamento jurídico assegurar sua proteção, impedindo que seja prejudicado pela fluência do prazo prescricional
"
(
REsp no 1.992.731
, Ministro Francisco Falcão, DJe de 04/10/22).

Outrossim, conquanto a declaração de incapacidade seja posterior ao óbito da servidora segurada, é cediço que a declaração em eventual ação de interdição e curatela, salvo expressa disposição sem sentido contrário, possui efeitos
ex nunc,
isto é, não retroage. Todavia, seus efeitos podem retroagir, desde que comprovada a existência de anomalia psíquica que impeça a realização de determinado ato. Esse, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO EM NOME DE INCAPAZ. INCAPACIDADE DECLARADA POSTERIORMENTE. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. INTERVENÇÃO DO MP. NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI N. 13.146/2015. DISSOCIAÇÃO ENTRE TRANSTORNO MENTAL E INCAPACIDADE.

1. A sentença de interdição tem natureza constitutiva, caracterizada pelo fato de que ela não cria a incapacidade, mas sim, situação jurídica nova para o incapaz, diferente daquela em que, até então, se encontrava.

2. Segundo o entendimento desta Corte Superior, a sentença de interdição, salvo pronunciamento judicial expresso em sentido contrário, opera efeitos ex nunc. Precedentes.

3. Quando já existente a incapacidade, os atos praticados anteriormente à sentença constitutiva de interdição até poderão ser reconhecidos nulos, porém não como efeito automático da sentença, devendo, para tanto, ser proposta ação específica de anulação do ato jurídico, com demonstração de que a incapacidade já existia ao tempo de sua realização do ato a ser anulado.

4. A intervenção do Ministério Público, nos processos que envolvam interesse de incapaz, se motiva e, ao mesmo tempo, se justifica na possibilidade de desequilíbrio da relação jurídica e no eventual comprometimento do contraditório em função da existência da parte vulnerável.

5. A ausência da intimação do Ministério Público, quando necessária sua intervenção, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo para as partes ou para a apuração da verdade substancial da controvérsia jurídica, à luz do princípio pas de nullité sans grief.

6. Na espécie, é fato que, no instante do ajuizamento da ação de rescisão contratual, não havia sido decretada a interdição, não havendo se falar, naquele momento, em interesse de incapaz e obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público.

7. Ademais, é certo que, apesar de não ter havido intimação do Parquet, este veio aos autos, após denúncia de irregularidades, feito por terceira pessoa, cumprindo verdadeiramente seu mister, com efetiva participação, consubstanciada nas inúmeras manifestações apresentadas.

8. Nos termos do novel Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n. 13.146 de 2015, pessoa com deficiência é a que possui impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial (art. 2o), não devendo ser mais tecnicamente considerada civilmente incapaz, na medida em que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa (conforme os arts. 6o e 84).

9. A partir do novo regramento, observa-se uma dissociação necessária e absoluta entre o transtorno mental e o reconhecimento da incapacidade, ou seja, a definição automática de que a pessoa portadora de debilidade mental, de qualquer natureza, implicaria na constatação da limitação de sua capacidade civil deixou de existir.

10. Recurso especial a que se nega provimento”.

(STJ - REsp: 1694984 MS 2017/0012081-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2018). (Grifo nosso).

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERDIÇÃO. ANULABILIDADE DE ATOS. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1.
Atos praticados pelo interditado anteriores à interdição podem ser anulados desde que provada a existência de anomalia psíquica no momento em que se praticou o ato que se quer anular
.

2. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais, porquanto matéria afeta à competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, inciso III, da Constituição Federal).

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1591158 MG 2014/0114415-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2016). (Grifo nosso).

Ademais, mister salientar que a incapacidade da beneficiária foi devidamente comprovada nos autos, consoante laudo pericial de ID. 229005291e sentença de interdição (ID. 229005287).

Portanto, conclui-se que foi comprovada a incapacidade da apelante MARLY CAMARGO CEZAR para exercer os atos da vida civil que, nos termos da legislação vigente à época o enquadraria como “absolutamente incapaz”, além do artigo 198, do Código Civil vigente e, por conseguinte, afastar a incidência do prazo prescricional.

De igual modo, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que não corre o prazo prescricional em relação ao absolutamente incapaz, inclusive no que diz respeito à prescrição quinquenal. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ À ÉPOCA DO FALECIMENTO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O entendimento desta Corte Superior é o de que não corre prazo prescricional contra o absolutamente incapaz, inclusive no que diz respeito a prescrição quinquenal, inteligência dos arts. 198, I do CC/2002 e 169, I do CC/1916. Precedentes: AgRg no REsp. 1.242.189/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 17.8.2012 e AgRg no AREsp 4.594/MG, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 1.2.2012.

2. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp: 690659 RS 2015/0077605-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2019). (Grifo nosso).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPERGS. PENSÃO POR MORTE. ÓBITO DA GENITORA.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA, CASO CONCRETO, TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO ART. 198 DO CÓDIGO CIVIL. ABSOLUTAMENTE INCAPAZES. MENORES DE DEZESSEIS ANOS. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO E DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DO IPERGS E DERAM PROVIMENTO DO RECURSO DOS AUTORES. (TJ-RS - AC: 70076321108 RS, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 12/04/2018, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/04/2018). (Grifo nosso).

“PENSÃO POR MORTE. INCAPAZ. PRESCRIÇÃO. Pedido procedente para determinar o recálculo da sexta-parte sobre os proventos integrais. Pretensão de afastar a prescrição quinquenal. Incapaz. Admissibilidade.
Não corre a prescrição, inclusive quinquenal, contra o absolutamente incapaz. Art. 198, I, do CC/02 e art. 169, I, do CC/16. Embora os incisos do art. 3o do CC/02, a que se referia o art. 198, I, tenham sido revogados pela Lei 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), pode o Poder Judiciário assegurar a proteção do incapaz e impedir que seja prejudicado pela fluência do prazo prescricional
. Precedentes do e. STJ. RECURSO PROVIDO”.

(TJ-SP - AC: 10029432620208260081 SP 1002943-26.2020.8.26.0081, Relator: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 02/02/2023, 6a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/02/2023). (Grifo nosso).

Dessa maneira, não há que se falar em incidência da prescrição quinquenal ou da prescrição do fundo de direito à hipótese.

No que concerne à alegação do ESTADO DE MATO GROSSO de que não estão presentes os requisitos para a concessão da pensão por morte, diante do disposto na Instrução Normativa n.° 01/17 do MTPREV e na Lei Complementar Estadual n.° 721/22, em relação à dependência econômica comprovada por sentença judicial, registra-se que os benefícios previdenciários são regidos pelo princípio
tempus regit actum,
isto é, são aplicáveis as disposições legislativas vigentes ao tempo do fato gerador, conforme assente no Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.6.2017. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ÓBITO OCORRIDO EM DATA POSTERIOR À EC 41/2003. DIREITO DA PENSIONISTA À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS E À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DA MORTE DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 129/1994 e 412/2008. REEXAME. SÚMULA 280/STF.

1.
O Supremo Tribunal Federal tem orientação firmada no sentido de que, em matéria previdenciária, se aplica a lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão do benefício. Aplicação da máxima tempus regit actum.

2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a verificação da ofensa à Constituição Federal depender do reexame das regras estaduais para concessão de aposentadoria e pensões aos seus servidores. Incidência da Súmula 280/STF. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta.

3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Incidência da Súmula 512 do STF”.

(STF - AgR RE: 1047407 SC - SANTA CATARINA 0311263-19.2015.8.24.0023, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 24/04/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-093 07-05-2019). (Grifo nosso).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor policial civil. Aposentadoria. Lei Complementar 51/85. Recepção pela CF/88. Orientação da Súmula no 359/STF. Precedentes.

1. No julgamento da ADI no 3.817, DJe de 13/1108, concluiu-se que a Lei Complementar no 51/85 foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Essa orientação que foi reafirmada no julgamento do RE no 567.110/AC-RG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/4/11.

2. A jurisprudência da Corte é firme no sentido que se aplica à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos necessários para sua concessão. Inteligência da Súmula no 359/STF.

3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC).

4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09)”.

(STF - AgR ARE: 881118 RS - RIO GRANDE DO SUL 0100197-65.2014.8.21.7000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 06/10/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-252 07-11-2017). (Grifo nosso).

“RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA 343/STF. INAPLICABILIDADE. TESE PACIFICADA À ÉPOCA DO DECISUM RESCINDENDO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LEI N. 9.032/95. MAJORAÇÃO DO SEU PERCENTUAL. RETROAÇÃO AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA SUA VIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. PEDIDO RESCISÓRIO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Afasta-se a incidência da Súmula 343/STF quando à época do decisum rescindendo a tese meritória encontrava-se pacificada no âmbito da 3a Seção.

2. A rescisória fundada no inciso V do artigo 485 do CPC, por violação a literal disposição de lei, para ser admitida, requer a constatação, primo ictu oculi, de que a interpretação dada pelo acórdão rescindendo revela-se, de forma clara e inequívoca, contrária ao dispositivo de lei apontado, exigindo-se que o acórdão rescindendo tenha expressamente se manifestado acerca da norma legal e, ao apreciá-la, infringido a sua literalidade de forma direta e frontal.

3.
A concessão de benefício previdenciário deve obedecer a legislação em vigor ao tempo do fato gerador, em estrita aplicação do princípio tempus regit actum.

4. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, estabeleceu ser inaplicável a incidência do novo percentual definido pela Lei n. 9.032/95 aos benefícios concedidos antes de sua vigência, orientação que passou a ser adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. Está sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a impossibilidade de devolução de valores recebidos de boa-fé pelos segurados do INSS, tal como na espécie, em que a majoração do auxílio acidente se deu por decisão judicial.

6. Pedido rescindendo julgado parcialmente procedente. Recurso especial a que se nega provimento no juízo rescisório, por estar o então acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte”.

(STJ - AR: 4291 SP 2009/0138029-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 22/08/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/09/2018). (Grifo nosso).

Logo, por se tratar de previsões normativas supervenientes, não são aplicáveis à hipótese do processado, devendo ser considerado o disposto na Lei Complementar Estadual n.° 04/90, com a legislação vigente ao tempo do óbito da servidora instituidora da pensão.

Nesse contexto, o artigo 245, inciso II, alínea “a”, da referida Lei, são beneficiários das pensões temporárias, os filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez. Confira-se:

“Art. 245. São beneficiários das pensões:

[...]

II - temporária:

a) os filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez”.

No pressuposto fático, colhe-se que a apelante MARLY CAMARGO CEZAR é portadora de deficiência mental grave e congênita, ou seja, anterior ao óbito de sua genitora socioafetiva, de forma que a invalidez é contemporânea ao fato gerador.

Para mais, diferentemente do que sustenta o ESTADO DE MATO GROSSO, a dependência econômica encontra-se demonstrada pelos documentos que instruem a petição inicia, mormente pelo laudo pericial de ID. 229005291 e a sentença de reconhecimento da maternidade socioafetiva de ID. 229005286.

Desse modo, comprovada a invalidez e a dependência econômica em relação à servidora instituidora da pensão, a concessão de pensão por morte é medida imperativa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – PENSÃO POR MORTE – servidor público municipal – FILHO MAIOR - RECONHECIMENTO DA INVALIDEZ PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DIREITO AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO – CABIMENTO –– REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça alinha-se no sentido de que, “em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado”( AREsp 1570257/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019).

2. Hipótese dos autos em que a Administração Pública reconheceu a condição de invalidez, conforme perícia anexa.

3. Preenchidos os requisitos, a pensão por morte se mostra devida.

4. Sentença reformada. Recurso reconhecido e provido”.

(TJ-MT 10116404720188110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 21/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/07/2022). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – AUTOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ DESDE O NASCIMENTO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA – ART. 198, I, DO CÓDIGO CIVIL – DIREITO À PENSÃO TEMPORÁRIA – CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado que a parte autora é pessoa com deficiência mental e intelectual desde o seu nascimento no ano de 1974, sem total discernimento para a prática dos atos da vida civil persiste sendo considerada absolutamente incapaz, nos termos do art. 3o, II, do CC, anterior a modificação dada pela Lei n. 13.146 de 2015.

In casu, comprovado que a parte autora não possui discernimento para a prática dos atos da vida civil, deve ser rigorosamente protegida pelo ordenamento jurídico, não podendo ser prejudicada pela fluência de prazo prescricional ou decadencial, conforme o disposto no art. 198, inc. I, do CC. O art. 245, II, a, da Lei Estadual n.o 04/90, estabelece que são beneficiários das pensões temporária os filhos ou enteados, se inválidos, enquanto durar a invalidez”.

(TJ-MT 10022891620198110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/09/2021).

Acerca dos consectários legais, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

No pertinente à verba honorária, constata-se que o juízo
a quo
estabeleceu que o montante deve ser apurado na fase de liquidação se sentença, nos termos do artigo 85, inciso II, §2°, § 3°, I a V e §4°, do CPC, de modo que não cabe alteração nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, bem como
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por MARLY CAMARGO CEZAR, para afastar a incidência da prescrição quinquenal, nos termos do artigo 198, do Código Civil e determinar o pagamento as parcelas vencidas desde o óbito da genitora,
RATIFICANDO
a sentença, nos demais termos, em reexame necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024